Tribunal: TJSP
Processo: 2220952-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ajuizamento tempestivo dos embargos na forma do art. 16 II da LEF – Garantia oferecida como requisito de admissibilidade dos embargos – Oferecimento de garantia mediante carta de fiança – Recusa por parte do Juízo, que tornou ineficaz a nomeação em razão da não obrigação do aceite por parte da exequente –
Impossibilidade – Carta de fiança é garantia assemelhada ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ajuizamento tempestivo dos embargos na forma do art. 16 II da LEF – Garantia oferecida como requisito de admissibilidade dos embargos – Oferecimento de garantia mediante carta de fiança – Recusa por parte do Juízo, que tornou ineficaz a nomeação em razão da não obrigação do aceite por parte da exequente –
Impossibilidade – Carta de fiança é garantia assemelhada ao depósito em dinheiro nos termos do art 9 o da LEF – Nomeação originária, que prescinde do acréscimo – Exegese dos arts. 835, § 2o, e 848, parágrafo único, do CPC - Recurso PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220952-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
OMNISYS ENGENHARIA LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO
DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220952-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 19019/2020
18a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no: 2220952-84.2020.8.26.0000
Agravante: Omnisys Engenharia Ltda
Agravado: Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ajuizamento tempestivo
dos embargos na forma do art. 16 II da LEF Garantia
oferecida como requisito de admissibilidade dos embargos
Oferecimento de garantia mediante carta de fiança

Recusa por parte do Juízo, que tornou ineficaz a nomeação
em razão da não obrigação do aceite por parte da exequente
Impossibilidade Carta de fiança é garantia assemelhada ao
depósito em dinheiro nos termos do art 9 o da LEF

Nomeação originária, que prescinde do acréscimo

Exegese dos arts. 835, § 2o, e 848, parágrafo único, do CPC
- Recurso PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto por Omnisys Engenharia Ltda contra decisão de
fls. 317/318 que, em ação de execução fiscal ajuizada pela Prefeitura
Municipal de São Caetano do Sul para cobrança de créditos tributários
referentes a taxa, ISS e auto de infração dos exercícios de 2008, 2009,
2011 e 2012, tornou ineficaz a nomeação de carta de fiança em razão da
não obrigação do aceite por parte do exequente.
Busca a agravante a reforma da decisão. Alega que
nunca ofertou bens em garantia, ainda menos bens de valor ilíquido e que a
única garantia ofertada foi a carta de fiança bancária. Informa que ofereceu
a garantia para oposição de embargos, nos termos do artigo 16, §1o da Lei
6.830/90. Argumenta que o art. 9o, II, da LEF faculta expressamente ao
Executado a possibilidade de oferecer fiança bancária ou seguro garantia,
com o escopo de garantir o valor da dívida em execução, e que a carta de
fiança bancária está no topo da ordem legal, e por expressa previsão tem a
mesma liquidez do depósito em dinheiro.
Também alega não caber a exigência de acréscimo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220952-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
30% para apresentação da garantia porque não se estaria a substituir
garantia anterior.
Busca reformar a r. decisium guerreada no sentido de
receber a carta de fiança bancária ofertada em garantia.
Recurso regularmente processado com a concessão
do efeito suspensivo (355/356), oferecida a resposta de fls. 360/368.
É o relatório.
Observo que a agravante providenciou a juntada aos
autos da execução de carta de fiança bancária como garantia e, ajuizou os
Embargos à Execução Fiscal de no 1001923-37.2019.826.0565. Após
diversos saneamentos de falhas da garantia, foi apresentado às fls. 291/307
o segundo aditamento à carta de fiança, no montante total de R$
1.321.185,21 (Um milhão, trezentos e vinte e um mil, cento e oitenta e cinco
reais e vinte e um centavos).
Decisão posterior do Juízo “a quo” em fls 317/318
tornou o ato ineficaz, por entender tratar-se de nomeação de bens à
penhora e que o Município havia rejeitado a nomeação.
Pois bem.
Preliminarmente, com efeito, o prazo para embargos à
execução começa a fluir da intimação da penhora, consoante disposto no
art. 16, III, da Lei n. 6.830/80, in verbis:
"O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados:
(...)
III - da intimação da penhora."
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220952-84.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS
AO DEVEDOR. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA
PENHORA.
1. [...]
2. Entendimento desta Corte no sentido de que o prazo para
oposição de embargos à execução fiscal é contado a partir da
data da intimação pessoal da penhora, nos termos do art. 16,
III, da Lei n. 6.830/80, e não da juntada aos autos do respectivo
mandado,
devendo
constar
expressamente
deste
a
advertência do prazo para oferecimento dos respectivos
embargos.
3. [...]
4. Agravo regimental não-provido.” (AgRg no REsp 843721 / RS,
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/11/2008). (g.n.)
Este Eg. Tribunal de Justiça assim tem decidido:
“APELAÇÃO - Embargos à Execução Fiscal. Executado intimado
pessoalmente da penhora. Regularidade. Contagem do prazo para
embargos que se inicia na data da sua intimação. Configurada a
intempestividade. Decisão de primeiro grau mantida. Recurso
desprovido.” (AP no 0003256-12.2006, Rel. Des. RODOLFO
CÉSAR MILANO, j, em 21/03/1013).
“APELAÇÃO

EMBARGOS.
REJEIÇÃO
LIMINAR
POR
INTEMPESTIVIDADE. [...] Oposição que se deu após o transcurso
de mais de trinta dias da intimação da penhora. Intempestividade
configurada. Recurso não provido.” (AP no 0132950-32.2007, Rel.
Des. MARINO NETO, J. em 19/03/2012).
Na hipótese dos autos, houve despacho determinando
a penhora através do BACENJUD (fls.215 da execução), e antes da
realização da penhora, o executado/agravante apresentou a garantia do
juízo (em 22/02/2019).
Por sua vez, apresentada a garantia do juízo, foi
ajuizado os embargos à execução em 25/03/2019, dentro do prazo de 30
(trinta) dias úteis, na forma do art. 219 do CPC.
Não é caso de aplicação do art.8° caput da LEF como
prazo restrito e único para oferecimento da garantia, logo após a citação,
uma vez que, podendo opor embargos à execução posteriormente, (como
por exemplo, após a intimação da penhora), deverá o executado garantir a
execução para que os embargos sejam recepcionados, nos termos do art 16

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220952-84.2020.8.26.0000 -Voto no
5
§1o:
Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta)
dias, contados: (...)
§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de
garantida a execução.
Destarte, oportuniza-se ao executado que possa
garantir a execução em qualquer momento em que se possa ajuizar
embargos à execução fiscal, desde que tempestivamente.
Por outro lado, como é cediço, a carta de fiança é
modalidade de garantia à execução fiscal. Consequentemente, revela-se
apta a assegurar créditos tributários que sejam objeto de questionamento
judicial. Trata-se de garantia assemelhada ao depósito em dinheiro, ao
seguro garantia e à oferta de bens à penhora. A mera leitura dos
dispositivos legais não deixa espaço para dúvidas. Diz o art. 9o da LEF:
Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e
multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o
executado poderá:
I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em
estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização
monetária;
II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;
III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou
IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela
Fazenda Pública. (grifei).
Reforçando a paridade entre o depósito em dinheiro, a
fiança bancária, o seguro garantia e a penhora presta-se o § 3o do mesmo
art. 9o:
§ 3o A garantia da execução, por meio de depósito em
dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os
mesmos efeitos da penhora. (grifei).
Nesse aspecto, embora a execução fiscal deva ser
processada no interesse do credor, há de ser considerado o quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220952-84.2020.8.26.0000 -Voto no
6
previsto no artigo 805 do Novo Código de Processo Civil: “Quando por
vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará
que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”. De igual modo,
admissível o oferecimento da garantia em comento em situações como a
que ora se apresenta.
Vale dizer que, apesar dos entendimentos no sentido
de que o oferecimento do “seguro garantia ou carta de fiança” não leva à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, já que não está previsto
nas hipóteses elencadas no artigo 151 do Código Tributário Nacional,
equipara-se à penhora para todos os efeitos jurídicos.
Em
interpretação
sistemática
dos
dispositivos
mencionados, portanto, a carta de fiança deve ser recebida como garantia.
Isso porque, na forma como foi ofertado, a carta de
fiança supre o valor dos débitos questionados, bem caucionando o Juízo,
nos termos do inciso II do artigo 9o da Lei 6.830/80. Nada impede, ademais,
que a Fazenda exija garantia complementar, caso se verifique a
necessidade, como por exemplo nos casos em que o valor total da carta de
fiança seja inferior ao valor da dívida atualizada.
Vale frisar: em se tratando de nomeação originária da
carta de fiança ou do seguro garantia como garantia, não há que se falar em
acréscimo de 30% do valor da dívida, uma vez que, conforme arts. 835, §
2o, e 848, parágrafo único, do CPC tal hipótese aplica-se à substituição da
penhora, quando, portanto, há penhora prévia de bens e direitos do
executado, que se pretendem substituir pela oferta de seguro garantia ou
fiança bancária. Acerca do tema, assim tem se pronunciado este Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Impugnação a r.
decisão que determinou a adequação do seguro garantia originária
da dívida exequenda - Possibilidade de manutenção da penhora -
Garantia do Juízo para oposição de embargos à execução fiscal -
Ocorrência - Inteligência do art. 9o, inciso II, da Lei no 6.830/80,
com nova redação dada pela Lei no 13.043/2014,que
expressamente inseriu o seguro garantia- Precedentes do STJ -
Acréscimo de 30% sobre o valor do débito Desnecessidade - O
comando normativo previsto no artigo 848, parágrafo único, do
CPC incide na hipótese de substituição de penhora - Trata-se de
garantia originária da dívida exequenda
Apólice restritiva -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220952-84.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Descabimento - Garantia que deve ser integral - Decisão mantida
com observação
Recurso assim improvido. (Agravo de
Instrumento no 2180545-41.2017.8.26.0000, Rel. Des. Silva Russo,
j. em 15/03/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal
ISSQN

Exercício de 2010
Decisão que, embora tenha autorizado a
oferta de seguro garantia, estabelece condições para aceitação
pelo Juízo
Pretensão à reforma
Admissibilidade
Lei n.o
13.043/2014 que, ao acrescentar o seguro garantia ao rol de
garantias expressamente admitidas pelo art. 9.o, da Lei n.o
6.830/80 (LEF), não trouxe exigência do acréscimo de 30% ao
valor do débito cobrado Desnecessária a exigência nesta fase
processual
Prazo de cinco anos constante da apólice que se
mostra razoável
Desnecessidade das demais exigências

Apólice emitida nos termos da Circular SUSEP n .o 477/2013 e
Portaria n.o 164/2014 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
no valor de R$ 659.520,52, superior ao da dívida discutida

Possibilidade, ainda, de substituição da penhora nos termos do art.
15, da LEF Ausência de risco ao exequente Decisão agravada
reformada
Agravo provido. (Agravo de Instrumento no
2082434-22.2017.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Martins de Souza,
j. em 24/08/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Oferecimento
de seguro garantia com prazo determinado e previsão de valor
máximo nominal. Insurgência da Fazenda Estadual - Não
cabimento - Possibilidade de renovação da apólice e previsão de
direito à Fazenda Estadual de requerer, em qualquer fase do
processo, a substituição dos bens penhorados por outros, assim
como o reforço da penhora insuficiente - Não verificação de risco à
Execução Fiscal - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento no 2098890-47.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Antonio Celso Faria, j. 02/08/2017).
Por fim, destaco que a carta fiança teve sua validade
renovada até 22/02/2021 (fls.265 da execução original), de maneira não que
se pode falar em seu vencimento. Desse modo, deve ser reformada a
decisão recorrida.
Ante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso a
fim de admitir a garantia ofertada, dispensando-se qualquer tipo de
acréscimo, observando-se sempre que necessário a possibilidade de
reforçar a garantia para que se atinja o montante total da dívida atualizada.
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
Relator